Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARTEFATO ANÁLOGO A EXPLOSIVO QUE CAUSE PERIGO COMUM. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente em crimes patrimoniais.

2. A reincidência do paciente, que registra condenação transitada em julgado pelo delito de receptação, e seus antecedentes penais – responde a processos no estado de Goiás e no Distrito Federal por crimes de roubo circunstanciado, furto qualificado tentado e furto qualificado, além de registrar condenação também por delito de furto qualificado – são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real e da insuficiência das medidas cautelares alternativas, pois evidenciam o perigo que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva.

3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.